Tribunal: TJES
Processo: 5005552-92.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005552-92.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE GONCALVES DA VITORIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005552-92.2025.8.08.0030

APELANTE:
MARLENE GONÇALVES DA VITÓRIA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de erro ou dolo na contratação de cartão de crédito consignado (RMC); e (ii) estabelecer se o contrato é nulo por ausência de informação clara ao consumidor, ensejando restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras (CDC, arts. 2º e 3º; Súmula 297/STJ).

O cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) é modalidade contratual admitida pelo ordenamento jurídico, cuja validade depende da manifestação expressa de vontade do beneficiário, nos termos da Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008.

O contrato firmado entre as partes contém informações claras e destacadas acerca da natureza da operação, constando expressamente a expressão “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, taxas de juros e forma de desconto, não havendo margem para erro substancial.

A apelante realizou saques dos valores disponibilizados em duas oportunidades, o que comprova a ciência e a utilização do crédito concedido, afastando a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

A anulação de negócio jurídico por erro exige que o engano seja substancial e escusável (art. 138 do Código Civil), o que não se verifica quando o contrato é claro e o consumidor utiliza o crédito obtido.

Ausente prova de vício de consentimento, de falha no dever de informação ou de dano moral, mantém-se a validade do contrato e a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

Diante da improcedência dos pedidos, incide a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) é válida e lícita quando o contrato é claro e contém a manifestação expressa de vontade do consumidor.

A realização de saques pelo consumidor demonstra a utilização do crédito e afasta a alegação de erro ou vício de consentimento.

A ausência de ilicitude na contratação e de falha no dever de informação impede o reconhecimento de danos morais e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 6º, III; CC, art. 138; CPC, art. 85, §11; Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008, arts. 3º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPR, Apelação Cível nº 0000304-69.2022.8.16.0175, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 02.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005552-92.2025.8.08.0030

APELANTE:
MARLENE GONÇALVES DA VITÓRIA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Apelante ajuizou a presente ação contra o Apelado alegando que, embora sua intenção fosse contratar um empréstimo consignado convencional, foi enganada e acabou celebrando um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual é nulo por ter sido induzida a erro. Ressaltou que a falta de informação clara e a omissão de detalhes sobre o produto contratado violam os direitos do consumidor.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem,

Inicialmente, impõe-se estabelecer que
a relação jurídica em análise submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras é inequívoca, uma vez que a atividade bancária se enquadra no conceito de serviço, nos termos do artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal. Tal entendimento é consolidado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
".

Dessa forma, as normas consumeristas incidem sobre o contrato bancário em questão.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida. In verbis:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Assim, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

Do acima exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude
dependem da plena e inequívoca ciência do consumidor a respeito de seus termos e condições no momento da adesão
.

No caso, a Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Apelado, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional.

Pois bem.

Observa-se que o contrato apresentado pela instituição financeira no ID 16415494
exibe
de forma clara e precisa a sua natureza, em linguagem de fácil compreensão, não levando a consumidora a um equívoco. Em outras palavras, inexiste vício de consentimento da parte Autora diante a ausência de informações no momento da contração.

É que, conforme bem apontado pelo Juízo sentenciante, os documentos apresentados pela instituição financeira apelada comprovam que a Apelante não apenas anuiu com a contratação, mas também se beneficiou dos valores, realizando saques (saque inicial e saque complementar) em espécie que foram devidamente creditados em sua conta bancária. Tal conduta é absolutamente incompatível com a tese de desconhecimento ou de ausência de vontade de contratar, robustecendo a higidez do negócio jurídico. Detalho.

No instrumento contratual correspondente ao negócio jurídico celebrado entre as partes constam as seguintes informações: (a) a nomenclatura “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” em letras garrafais; (b) o quadro de características do cartão de crédito consignado contratado, com informações sobre o valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, a data de vencimento e as taxas de juros; (c) a cláusula de autorização para desconto mensal em benefício previdenciário; (d) a não solicitação de cartão de crédito adicional; (e) foto do cartão de crédito ao lado do campo da assinatura.

Ainda, foi apresentado o comprovante bancário de transferência referente ao saque inicial no valor de R$1.696,00 realizado no dia 31/10/2017 e de outro saque complementar (TED) no valor de R$319,24 realizado no dia 26/06/2020(ID 16415495).

E é importante mencionar que o banco apresentou cópia do contrato devidamente assinado juntamente com documento pessoal da Autora.

Prosseguindo, o argumento da Apelante no sentido de que nunca utilizou o "plástico" para compras não se sustenta, porquanto a modalidade contratada permite, além das compras, a realização de saques do limite de crédito, o que, como visto, foi efetivamente realizado pela Apelante duas vezes.

Consigna-se que a anulação de um negócio jurídico por vício de consentimento, especificamente por erro, exige a concorrência de dois requisitos essenciais e cumulativos: a substancialidade e a escusabilidade do engano, conforme preconiza o art. 138 do Código Civil.

Nesse contexto, à míngua de demonstração de qualquer vício de consentimento – erro, dolo ou coação – ou de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, não há que se falar em nulidade do contrato. A avença foi celebrada por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei, tendo a Apelante manifestado sua vontade de forma livre e consciente, utilizando-se, ademais, do crédito que lhe foi concedido.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS ACERCA DA MODALIDADE DO CONTRATO FIRMADO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
PREVISTO NO ART. 6º, INCISO III DO CDC. ADEMAIS
EXISTÊNCIA DE SAQUES COMPLEMENTARES POSTERIORMENTE REALIZADOS APÓS O SAQUE INICIAL DO VALOR MUTUADO. AUSÊNCIA DE ERRO OU QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO
. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E VALORES A SEREM RESTITUÍDOS EM FAVOR DA APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000304-69.2022.8.16.0175 - Uraí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 02.05.2023).
Sem grifos no original
.

Portanto, há legalidade na contratação.

Por conseguinte, sendo lícita a contratação e regulares os descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelante, que decorreram do exercício regular de um direito do credor, não subsistem os pleitos indenizatórios, quer a título de repetição de indébito, quer por danos morais.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005552-92.2025.8.08.0030

RELATOR : DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARLENE GONÇALVES DA VITÓRIA.

RECORRIDO : BANCO BMG S/A.

MAGISTRADA : EMILIA COUTINHO LOURENÇO.

VOTO-VISTA

Trata-se de prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

O julgamento diz respeito ao recurso de apelação interposto por Marlene Gonçalves da Vitória contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso, fundamentando que o contrato apresentado exibe de forma clara a sua natureza e que a Apelante se beneficiou dos valores mediante saques creditados em sua conta.

O relator foi acompanhado pela Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo e pelo Desembargador Robson Luiz Albanez.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira deu provimento ao apelo. Sustentou a ocorrência de vício de consentimento e violação ao dever de informação, sob o argumento de que a instituição financeira desvirtuou a contratação para camuflar taxas de juros superiores às do empréstimo consignado tradicional.

Pois bem.

Após análise dos autos, acompanho o voto do eminente Relator.

Conforme exposto na r. sentença e no voto de Relatoria, “
o contrato apresentado pela instituição financeira no ID 16415494 exibe de forma clara e precisa a sua natureza, em linguagem de fácil compreensão, não levando a consumidora a um equívoco
” e “
a Apelante não apenas anuiu com a contratação, mas também se beneficiou dos valores, realizando saques (saque inicial e saque complementar) em espécie que foram devidamente creditados em sua conta bancária
”.

A referida conduta é incompatível com a tese de desconhecimento ou ausência de vontade de contratar.

Em caso análogo, já manifestei entendimento no mesmo sentido da conclusão do Relator:

A
comprovação da contratação
de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou
saques de quantias disponibilizadas pela financeira
, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes." (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190025586, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022).

Ante o exposto, com o devido respeito à divergência,
acompanho o eminente Relator
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005552-92.2025.8.08.0030.

APELANTE: MARLENE GONÇALVES DA VITÓRIA

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Eminentes pares.

Conforme salientado pelo ilustre Relator, “a Apelante ajuizou a presente ação contra o Apelado alegando que, embora sua intenção fosse contratar um empréstimo consignado convencional, foi enganada e acabou celebrando um contrato de cartão de crédito consignado (RMC), o qual é nulo por ter sido induzida a erro. Ressaltou que a falta de informação clara e a omissão de detalhes sobre o produto contratado violam os direitos do consumidor.”

Verifica-se que a autora celebrou com o réu contrato no qua
l
f
oi
prevista a emissão de “cartão de crédito consignado” pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto no benefício previdenciário.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda à ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pela autora, em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

A propósito, na r. sentença o MM. Juiz verificou apenas que “o réu comprovou a liberação de valores a favor da autora”, mas não a utilização daquele cartão em função típica e crédito (id 16415500 – fl. 02), tudo indicando para o convencimento de que a consumidora foi efetivamente lesada, mormente porque tal ponto se fazem demonstrados pelos registros dos extratos presentes nos id 16415496 (fls. 01-90) e id 16415497 (fls. 01-11).

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pela autora, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que tinha ele a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51,
caput
, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação
C
ível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Todavia,
reforço que
na hipótese, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cart
ão
de crédito pel
a
autor
a
, tampouco a utilização de ta
l
instrumento por el
a
.

A nulidade do contrato, embora reconhecida para proteger
o
consumidor
lesado por
uma contratação viciada, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, à situação anterior à celebração do negócio jurídico. Se o contrato é nulo, ele não produz efeitos jurídicos desde a sua origem (
ex tunc
), e as partes devem ser repostas na condição em que se encontravam antes da sua celebração, como se o negócio jurídico jamais tivesse existido. Isso significa que, se o banco creditou um valor na conta da consumidora em razão de um contrato nulo, esse valor deve ser restituído ao banco, da mesma forma que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos à consumidora.

Nesse contexto, a
contratação é nula por vício de consentimento (erro substancial), nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, e por violação direta a princípios basilares do CDC. Consequentemente, os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante são indevidos e devem ser restituídos. A restituição deve se dar em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a conduta d
o
apela
nte
, ao não solucionar o problema e permitir a perpetuação do erro do consumidor, afasta a hipótese de engano justificável.

No entanto,
e
m vista da modulação dos efeitos do entendimento adotado no
EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro somente é cabível para os pagamentos indevidos realizados após 30-03-2021
(id 16415497)
, data da publicação do acórdão paradigma,
de sorte que os pagamentos realizados até este marco temporal deverão ser restituídos de forma simple
s
.

Esclareço que o valor da restituição do dano material deverá ser acrescido de correção monetária, desde a data do efetivo prejuízo/desconto indevido (súmula 43/STJ), e de juros de mora, devendo ser aplicada unicamente a Taxa Selic, em conformidade com o Tema 1368 do colendo Superior Tribunal de Justiça1. A partir da entrada em vigor da Lei n 14.905, 28 de junho de 2024, deverá ser aplicado como índice de correção monetária o IPCA, na forma do 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros moratórios deverão corresponder à taxa legal, a que faz referência o art. 406, §1º, do Código Civil, que equivale à diferença entre a Taxa Selic e o IPCA.

Ademais
, o
dano moral, por sua vez, é evidente (in re ipsa). A angústia de ser cobrado por uma dívida não desejada, os transtornos para tentar solucionar o problema e a redução de verba de natureza alimentar configuram ofensa que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do apelante.

Nesse contexto,
diante das circunstâncias fáticas
aqui
reconhecidas, com a imposição de contrato nulo (por vício de informação) a uma consumidora idosa, que geraram descontos indevidos sobre sua verba de natureza alimentar. A prática abusiva, que submeteu a autora a uma dívida
quase que
perpétua – onde os pagamentos não amortizam o débito –, exige reparação que atenda ao caráter punitivo-pedagógico.

Dessa forma,
considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo
prudente fixar
o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia adequada aos parâmetros usualmente adotados por este Sodalício em casos análogos
1
.

Esse
valor da indenização dos danos morais deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora unicamente pela Taxa Selic, em conformidade com o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça. A partir da entrada em vigor da Lei n 14.905, 28 de junho de 2024, deverá ser aplicado como índice de correção monetária o IPCA, na forma do 389, parágrafo único, do Código Civil, e os juros moratórios deverão corresponder à taxa legal, a que faz referência o art. 406, §1º, do Código Civil, que equivale à diferença entre a Taxa Selic e o IPCA.

Posto isso, rogando vênias ao eminente Relator dou provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial para (1) reconhecer a nulidade do contrato objeto da demanda; (2) determinar a restituição –
na forma simples e em dobro,
orientando-se pel
a modulação do
EAREsp 676.608/RS
-
dos valores descontados dos proventos d
a
autor
a
em razão de referido contrato devendo haver a compensação dos valores creditados na conta de titularidade dela;
(3) condenar o réu ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
entendido como tal o saldo que remanescer em favor da autora
.

É como voto.

1
- TJES - AC 5005930-02.2022.8.08.0047, Primeira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, data da publicação: 16-06-2025; AC 5005092-27.2023.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, data da publicação: 12-05-2025.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005552-92.2025.8.08.0030

APELANTE:
MARLENE GONÇALVES DA VITÓRIA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO – VISTA

Eminentes pares. Rememoro que se trata de Apelação Cível interposta
por
MARLENE GONÇALVES DA VITÓRIA

em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos formulados na ação ajuizada em face d
o
BANCO BMG S/A
, a qual foi mantida integralmente pelo eminente Relator, Desembargador Arthur
José Neiva de Almeida.

O preclaro Desembargador Dair inaugurou divergência, compreendendo que o contrato em questão configura desvirtuamento abusivo da modalidade de cartão de crédito, travestindo empréstimo garantido por consignação para camuflar taxas de juros acima da média de mercado. Entendeu, assim, pela violação do dever de informação e pela onerosidade excessiva, dando provimento ao recurso para: (i) declarar a nulidade do contrato; (ii) determinar a restituição simples e em dobro dos valores descontados; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Os autos foram-me encaminhados para continuidade do julgamento e, desde já, adianto que estou a acompanhar o eminente Relator, uma vez que entendo que não se desincumbiu a apelante de comprovar o vício de consentimento alegado na petição inicial.

Não obstante a relação de consumo, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação à parte adversa da produção de prova negativa.

E isso porque, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe à instituição financeira a prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de quem o alega, no caso a apelante.

Ademais, é remansosa a jurisprudência no sentido de que o vício de consentimento não se presume, impondo-se a comprovação irrefragável de quem o alega. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA CAPAZ DE FUNDAMENTAR A PRETENSÃO ANULATÓRIA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A ANULAÇÃO DO CONTRATO, QUE É AQUELE MANIFESTO E NÃO SE PRESUME, DEVENDO SER CABALMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PROVA ROBUSTA, ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM O ALEGA, NA FORMA DO ART . 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, HIPÓTESE ESTA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00187804820178190208 2022001102319, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023).

Direito do consumidor. Contratos de consumo. Bancários. Apelação cível .
Cartão de crédito consignado. Alegação de vício de consentimento e práticas abusivas. Suposta pretensão de contratação de empréstimo consignado comum. Recebimento do crédito disponibilizado . Ausência de prova de engano ou coação. Validade da contratação
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RI/TJSP) . Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, alegando vício de consentimento e solicitando restituição de valores descontados . A sentença também aplicou multa por ausência em audiência de conciliação e fixou honorários advocatícios. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve vício de consentimento ou práticas abusivas que justifiquem a nulidade do contrato de cartão consignado; e (ii) a validade da multa aplicada pela ausência injustificada da autora na audiência de conciliação . III. Razões de decidir 3. A documentação apresentada comprova que a autora contratou conscientemente o cartão de crédito consignado, afastando a alegação de vício de consentimento.
A consumidora realizou saque e recebeu o valor em sua conta bancária . 4. O vício de consentimento não se presume, devendo ser demonstrado por prova robusta, o que não ocorreu no caso concreto, em que a autora apresentou apenas alegações genéricas. 5. Não demonstrada conduta abusiva ou falha de informação, inexiste direito à repetição em dobro do indébito ou à indenização por danos morais, pois não configurada cobrança indevida nem lesão a direito da personalidade
. 6. Conforme o entendimento do STJ, a ausência injustificada na audiência de conciliação justifica a aplicação da multa, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. IV . Dispositivo 7. Apelação cível conhecida e desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; RI/TJSP, art . 252. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1306; AgInt no AREsp 1861896/SP. TJSP, Apelação Cível nº 1028948-17.2023 .8.26.0005.(TJ-SP - Apelação Cível: 10116392120238260348 Mauá, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 30/09/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/09/2025)

Outrossim, a cláusula contratual referente à contratação do serviço foi redigida em destaque, com a nomenclatura "TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" em letras garrafais, respeitando, destarte, o dever de informação a respeito da natureza do serviço contratado.

O mero arrependimento não se confunde com vício de consentimento, notadamente quando se observa a fruição do crédito disponibilizado e a clareza dos termos pactuados.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do "plástico" para compras não exclui a ciência quanto a esse tipo de vantagem, porquanto a modalidade permite a realização de saques do limite de crédito, o que foi efetivamente realizado pela Apelante por duas vezes.

Em casos análogos já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
.
[...].
(TJ-ES – A
pelação Cível nº 0000075-03.2020.8.08.0014
,
Segunda Câmara Cível,
Relator:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
, Data de Julgamento:
07/12/2023
)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – REALIZAÇÃO DE SAQUE DO VALOR – CONTRATO COM ESPECIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.
[...].
2 -
O contrato de adesão colecionado pela instituição financeira está intitulado, em lestras garrafais, “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, sendo especificado nas poucas clausulas que compõem o instrumento contratual não só a modalidade do empréstimo, como também a forma de liquidação do saldo devedor que, de acordo com a autorização para desconto (Clausula VI), dar-se-ia pela reserva da margem consignável – RMC a ser realizada mensalmente na remuneração do consumidor para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão. 3 – Verifica-se a partir das faturas que constam dos autos que a consumidora realizou o saque do consignado, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4 – “Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes,(...).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021). 5- Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, não há como prover seu pleito de nulidade contratual
. 6 – Recurso da instituição financeira provido. Recurso da consumidora desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0019055-07.2020.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, DATA DO JULGAMENTO: 26/04/2023)

Assim é que a r. sentença não comporta reparo e cabe ser de todo mantida, não se cogitando de nulidade do contrato e tampouco das indenizações pleiteadas.

Por todo o exposto, com todas as vênias a divergência,
acompanho o eminente Relator, para também negar provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ